Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740521-68.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE SOUZA FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se Márcia de Souza Ferreira para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença formulada nas contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator